Tribunal: TJDFT
Processo: 0721624-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. É abusiva a previsão em convenção de condomínio que exige do condômino inadimplente o pagamento de honorários contratuais em caso de contratação de serviço para cobrança das taxas condominiais não pagas.
2. O contrato de prestação de serviços livremente pactuado entre o condomínio e seus patronos não pode gerar obrigações para terceiro que a ele não anuiu.
3. Negou-se provimento ao apelo do autor.